Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729850-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR WAGNER MADEIRA COELHO DE ALENCAR, MARIA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: PRJ CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de origem n. 0739385-70.2022.8.07.0001. Na petição juntada no ID 56342891, as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e postulam a suspensão do feito até integral cumprimento da obrigação. Inicialmente, o presente agravo de instrumento foi suspenso até 05/09/2024, conforme ID 57342714. Decorrido o prazo, o agravante noticiou que o acordo está sendo regularmente cumprido e requer a manutenção da suspensão (ID 64182508. Nesse contexto, defiro a suspensão por mais 6 (seis) meses. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora